Tribunal: STF
Processo: ARE 1437993
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei municipal que regulamenta o acesso prioritário para motoboys e outros profissionais de entrega de alimentos em geral em portarias de condomínios e outros lugares que exijam que a entrada seja por ordem de chegada. Declaração de inconstitucionalidade fundada na ofensa ao princípio da isonomia. 4. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. Ausência de justificativa razoável para o tratamento diferenciado. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário.